Tribunal: STF
Processo: ARE 1324786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR – NULIDADE: SENTENÇA ULTRA PETITA: NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A decisão que ultrapassa os limites da pretensão da parte autora, concedendo-lhe direito que não buscou, é nula, devendo ser decotada no quanto excede o pedido. 2. Se o pedido inicial é para declarar nulo todos os atos praticados posteriormente ao ato administrativo impugnado e a sentença traz determinação que engloba, por óbvio, exatamente o que foi pedido, não se configura julgamento ultra petita.
    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO UNIVERISTÁRIO DA SAÚDE – EDITAL: CONFORMIDADE – CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE – DIPLOMA – POSSE: INDEFERIMENTO: MOTIVO DETERMINANTE: ILEGALIDADE. 1. As exigências previstas em edital de regência de concurso público devem observar sua teleologia, que, alcançada, deve ser avaliada e valorada por parte da Administração Pública. 2. Atendida exigência editalícia de apresentação no ato da posse do 'certificado de escolaridade', não se revela como justa causa de eliminação de candidato pela não apresentação de 'diploma'."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 41 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ao argumento de que não foi feito nenhum pedido na inicial para anular o ato de nomeação e posse da primeira apelante, CLÉA MARCIA SOARES DE QUEIROZ, mas apenas de anulação do ato que indeferiu a posse do autor, JOSÉ GERALDO GONÇALVES PÊGO, arguem os apelantes a nulidade da sentença por ultra petita.
    (...)
    De uma leitura da inicial verifica-se indene de dúvidas de que o comando sentencial para 'anular o ato de nomeação e posse da requerida Cleia Marcia Soares de Queiroz' não se mostra além do pedido. Isso porque, a tese do requerente é de que o ato administrativo que indeferiu sua posse é nulo e, via de consequência, por arrastamento, o ato que nomeou e deu posse à candidata que possuía a classificação imediatamente posterior à sua, também seria.
    É certo que a primeira apelante não teria sido chamada ao concurso se a Administração Pública não tivesse praticado o ato administrativo de indeferimento de posse do requerente, pois classificada em terceiro lugar, enquanto o requerente, em segundo.
    Portanto, indubitável que o pedido de nulidade de todos os atos praticados posteriormente ao indeferimento da posse do requerente engloba a anulação do ato de nomeação e posse da primeira apelante, ato este que foi exatamente o praticado logo a seguir."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente